Tribunal: TJSP
Processo: 3008761-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos ou privados na tentativa de obtenção de endereços dos executados, e manteve a citação por edital. Inconformismo dos executados, representados por Curador Especial. Citação ficta editalícia que constitui medida excepcional, em razão da ocorrência de uma das hipóteses do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a órgãos públicos ou privados na tentativa de obtenção de endereços dos executados, e manteve a citação por edital. Inconformismo dos executados, representados por Curador Especial. Citação ficta editalícia que constitui medida excepcional, em razão da ocorrência de uma das hipóteses do art. 256, II, e §3o, do CPC. Não esgotamento dos meios disponíveis para a localização dos executados que obsta a citação por edital. Possibilidade de diligências nos cadastros de órgãos públicos, bem como nas concessionárias de serviços públicos. Precedentes do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada para anular a citação por edital e atos posteriores, com a determinação de que sejam esgotados todos os meios disponíveis para a citação pessoal. RECURSO PROVIDO.